Tribunal: TJES
Processo: 5013871-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013871-42.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADO: ROBERTO KONIECZNA AMARAL
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS SUPERIORES A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. APLICAÇÃO DOS LIMITES DA LEI N. 10.820/2003. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.085/STJ A EMPRÉSTIMOS COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Daycoval S. A. contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Roberto Konieczna Amaral, deferiu tutela provisória para limitar os descontos em folha de pagamento a 30% dos rendimentos líquidos do autor, além de determinar a apresentação de plano de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão:
(I) verificar a legalidade da limitação judicial dos descontos em folha de pagamento a 30% dos rendimentos líquidos do devedor;
(II) analisar a adequação da determinação judicial de apresentação de plano de pagamento em ação que não invoca expressamente o superendividamento como causa de pedir.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A limitação de descontos consignados a 30% dos rendimentos líquidos encontra respaldo no art. 6º, § 5º, da Lei n. 10.820/2003, sendo cabível quando os débitos em folha ultrapassam esse percentual, conforme alegado na petição inicial.

A jurisprudência do STJ distingue os contratos com desconto em conta-corrente daqueles com desconto em folha de pagamento, sendo o Tema 1.085 inaplicável aos casos de consignação direta na remuneração do devedor.

No caso concreto, o autor afirma que os descontos são realizados diretamente em folha de pagamento, no percentual de 43% dos seus proventos líquidos, o que justifica a manutenção da medida liminar.

A determinação de apresentação de plano de pagamento, típica dos procedimentos de superendividamento previstos na Lei n. 14.181/2021, não se coaduna com a causa de pedir exposta na inicial, que se limita à ilegalidade de descontos superiores ao teto legal.

Ausente probabilidade do provimento do recurso, não há motivo para suspensão da liminar deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A limitação de descontos em folha de pagamento a 30% dos rendimentos líquidos do devedor encontra amparo na Lei n. 10.820/2003 quando demonstrado excesso indevido.

O Tema 1.085 do STJ não se aplica a contratos com descontos em folha de pagamento, mas apenas àqueles com descontos em conta-corrente.

A determinação judicial de apresentação de plano de pagamento pressupõe pedido específico relacionado ao regime de superendividamento, não sendo aplicável a ações que discutem exclusivamente o teto legal dos descontos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.820/2003, arts. 2º, VIII, e 6º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 2.188.683/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01-04-2025, DJEN 10-04-2025.

STJ, AgInt no REsp n. 1.837.432/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 28-04-2025, DJEN 05-05-2025.

STJ, Tema 1.085.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013871-42.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S. A.

AGRAVADO: ROBERTO KONIECZNA AMARAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
Banco Daycoval S.A.
em face
da respeitável decisão id 72306799
(PJe de primeiro grau), proferida nos autos da “ação de obrigação de fazer para limitar descontos de seu vencimento” proposta por
Roberto Konieczna Amaral
contra
ele,
agravante, e também contra o
Banco do Brasil S. A. e BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A.
,
que deferiu a tutela provisória de urgência para “que os descontos passem a se limitar a 30% dos rendimentos líquidos do autor até o julgamento final desta demanda” e determinou que “deverá a autora
[sic]
apresentar plano de pagamento”.

Nas razões do recurso (id 15578790
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “verifica-se que a presente ação tem como escopo alterar os valores das parcelas firmados nas referidas consignações”;
2) “mister asseverar que além da suscitada liberdade da parte Agravada em contrair créditos consignados (empréstimos) com o Banco Daycoval, ressalta-se que este último agiu dentro da mais perfeita legislação ao conceder tal crédito”; 3) “a margem de cada servidor é disponibilizada pelo próprio empregador/órgão pagador, que defere ou não a averbação do empréstimo”; 4) deve ser “revogada a Tutela que determinou a limitação dos descontos ou, subsidiariamente, seja determinada a limitação em 45% (quarenta e cinco por cento), sendo 10% (dez por cento) exclusivos para os Cartões e 35% (trinta por cento) para empréstimos consignado”.

Requereu o provimento do recurso para “
que seja reformada a decisão recorrida por não haver a comprovação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência”.

O recurso não deve ser provido.

Saliento, inicialmente, que n
o agravo de instrumento n. 5013245-23.2025.8.08.0000,
interposto por Roberto Konieczna Amaral, em face da
decisão
liminar proferida no mesmo processo de origem, proferi decisão nos seguintes termos:

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “A superação do superendividamento é instituto jurídico intimamente ligado à manutenção do mínimo existencial e aos princípios da dignidade da pessoa humana, da cooperação e da solidariedade, e, sob a ótica processual, à ênfase aos modos autocompositivos de solução de litígios”, restando esclarecido ainda que “A fase pré-processual do processo de superação do superendividamento visa à autocomposição entre credores e devedores e, apesar de ser regida pelos princípios da cooperação e da solidariedade, tem como pressuposto que o ônus da iniciativa conciliatória, com a apresentação de proposta de plano de pagamento, é do consumidor” (REsp n. 2.188.683/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1-4-2025, DJEN de 10-4-2025).

No caso, contudo, as alegações do autor deduzidas na petição inicial não são relacionadas a superendividamento. Na verdade, o autor formulou pedido para que “os promovidos reajustem os valores de suas cobranças consignadas, para que seja respeitado o limite legal de 30% (trinta por cento) para empréstimos dos rendimento líquidos do promovente, o que corresponde ao montante total de R$2.566,18 (dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos). Tendo em vista que, como foi narrado, os descontos bancários estão debitando de forma consignada 43% dos proventos do promovente, situação que desrespeita os arts. 2º, VIII e art. 6º, § 5º, da Lei n. 10.820/03, que disciplina que os descontos devem respeitar o teto de 30% do rendimento líquido, bem como viola os precedentes do TJPB, de outros Tribunais e do STJ” (PJe de primeiro grau, id 65206428).

Nessa ordem de ideias, a determinação de apresentação do plano de pagamento não é correta porque a causa de pedir deduzida na exordial não está relacionada a tal matéria.

Neste agravo de instrumento n.
5013871-42.2025.8.08.0000,
o agravante pretende a
revogação
da decisão liminar que limitou os descontos ou,
subsidiariamente,
que sejam
os descontos
limitados a 45% (quarenta e cinco por cento).

O colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085 assentou tese vinculante no sentido de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

Mas a
jurisprudência d
aquela Corte superior
também “
diferencia contratos com desconto em conta corrente daqueles com desconto em folha de pagamento, limitados pelo Tema 1.085. No presente caso, não se aplica o referido tema, pois não se trata de consignação em folha” (AgInt no REsp n. 1.837.432/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28-4-2025, DJEN de 5-5-2025).

No caso, o agravado afirmou na
petição
exordial que “Ao analisar o contracheque do autor, constata-se que estão descontados R$3.662,43 (três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos) referentes a contratos bancários, o que corresponde a 43% (setenta e quatro vírgula trinta e um por cento) de seus proventos” (PJe de primeiro grau, id 65206428).

Nessa ordem de ideias, levando-se em consideração a afirmação de que os descontos são realizados em folha de pagamento e não conta-corrente, tenho por não presente a probabilidade de provimento do recurso.

Posto isso,
nego
provimento
ao
recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto do Relator.